Tribunal: TJES
Processo: 5000764-27.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-27.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO NA FASE INSTRUTÓRIA. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS PRESTADAS PELO CANAL DE ATENDIMENTO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido condenatório de reparação por danos e pedido de tutela de urgência proposta por Marcos Dangremon de Almeida em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual alegou, em síntese: a) que o autor tentou recentemente ser avalista em um empréstimo bancário, para um pequeno produtor rural da região; b) que, ao chegar no banco SICOOB para assinar o contrato, foi informado que não poderia figurar como avalista tendo em vista que constavam 03 negativações junto ao SPC/SERASA em seu CPF, conforme documento anexado à inicial, no qual constam 03 ocorrências no valor de R$ 61,94, cada, com datas de 27/04/2022, 27/05/2022 e 27/06/2022, oriundas de supostos contratos de número 0080007177560007, 0080007177560008 e 0080007177560009 junto à EDP; c) que, ao tomar ciência da restrição, foi iniciada uma pesquisa no site da empresa por supostos débitos, não sendo encontrado nenhuma pendência; d) que entrou em contato com o telefone 0800 721-0707, e uma atendente da empresa requerida informou que não constava nenhum débito no CPF do autor; d) que houve a negativação de forma indevida por dívidas não existentes, submetendo o autor a um constrangimento
".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: eclarar a inexistência do débito no valor de R$ 185,82 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), referente às supostas ocorrências de R$ 61,94 cada, com datas de 27/04/2022, 27/05/2022 e 27/06/2022, oriundas dos contratos de número 0080007177560007, 0080007177560008 e 0080007177560009. condenar a requerida, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do autor, Marcos Dangremon de Almeida. Sobre este valor deverá incidir correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Ratificar a decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 35319898).

3. A recorrente (EDP) sustenta que a negativação foi legítima, alegando que os débitos decorrem das últimas parcelas de um contrato de parcelamento (nº 8000717756). Argumenta que agiu em exercício regular de direito e que a manutenção da sentença causaria grave dano ao seu patrimônio. Pugnou pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, uma vez que a regra nos Juizados Especiais é o efeito devolutivo e não restou demonstrado risco de dano irreparável que justifique a exceção do art. 43 da Lei 9.099/95.

6. No mérito, a sentença originária não merece reforma. A relação é consumerista, operando-se a inversão do ônus da prova. O autor demonstrou que a própria concessionária informava a inexistência de débitos em seus canais oficiais. Em contrapartida, a recorrente não apresentou, durante a instrução processual em primeira instância, prova robusta da origem da dívida, limitando-se a alegações genéricas em contestação.

7. A juntada extemporânea de telas sistêmicas em sede recursal não supre a preclusão consumativa ocorrida na fase de defesa, especialmente quando não demonstrado motivo de força maior para a apresentação tardia. Ademais, as informações colidentes entre o sistema interno e o atendimento ao cliente configuram falha na prestação do serviço.

8. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
). O valor arbitrado (R$ 6.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o autor teve seu crédito negado ao tentar ser avalista de terceiro.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)